Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-43.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRES ARIZAGA ARCHILLA - CPF: 400.772.568-32 (ADVOGADO), ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO - CPF: 034.051.028-55 (AGRAVANTE), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0003-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1001392-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO

AGRAVADA
: CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ARRESTO LIMINAR OU DE INDISPONIBILIDADE DE BEN
S -

CITAÇÃO INVÁLIDA EM PRIMEIRO GRAU – CITAÇÃO DA EMPRESA JURÍDICA NO SEU ENDEREÇO - RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO SEM RESSALVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICABILIDADE -

DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ adota a Teoria da Aparência,
reputando válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário

e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, muito mais ainda quando resta demonstrado que a parte citada teve conhecimento do processo (STJ - Dcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS; STJ AgInt no AgInt no AREsp 1539179/RJ; STJ -AgInt nos EDcl no AREsp 569.206/SP).-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1001392-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO

AGRAVADA
: CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO
em face da decisão interlocutória

proferida na
Ação Indenizatória com Pedido de Arresto Liminar ou de Indisponibilidade de Bens n.º 1000983-29.2019.8.11.0100 -
movida pela
CARANGA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,

que indeferiu
a aplicação da teoria da aparência no tocante à citação do representante da empresa ora agravada (FRANCISCO VILLARÓ CARRASCO), sendo recebido o mandado e contra-fé por funcionário da empresa.

Aduz o agravante que a Ação Indenizatória com Pedido de Arresto Liminar ou de Indisponibilidade de Ben
s
foi ajuizada em dezembro de 2019, por meio da qual se discutem perdas e danos em decorrência de descumprimento de contratos firmados entre as partes.

Assevera que, como trazido em Primeiro Grau e no
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1006394- 28.2020.8.11.0000
, o agravante faz jus a uma indenização de
R$ 1.150.818,32 (um milhão, cento e cinquenta mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos)
a ser paga pela agravada, tendo em vista a sucessiva quebra de disposições contratuais entabuladas entre as partes.

Informa que, recolhidas as custas de citação por meio de Oficial de Justiça em fevereiro de 2020, o mandado de citação só veio a ser cumprido em novembro de 2020, ou seja, 09 (nove) meses após, e retornou “negativo”. Contudo, na certidão do Senhor Oficial de Justiça, restou consignado que deixara de citar a agravada, uma vez que, ao ser recepcionado pelo
Senhor CLÓVIS CORREA DA SILVA (“SR. CLÓVIS”)
, este informou que o proprietário da
Fazenda Carandá,
o Senhor
FRANCISCO VILLARÓ CARRASCO (“SR. FRANCISCO”)
, residia no Estado de São Paulo e que comparecia esporadicamente na propriedade rural.

Pondera que, obstante fornecer tal informação, o Senhor CLÓVIS aceitou uma via do mandado e da contrafé e informou que avisaria o Senhor FRANCISCO a respeito da ação promovida pelo agravante contra a agravada
CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Acentua o recorrente que apre
sentou a manifestação de
ID 43496451
nos autos de origem, postulando pela aplicação da
TEORIA DA APARÊNCIA
, haja vista que (i) perante os órgãos governamentais o endereço da agravada é aquele em que foi realizada a supramencionada diligência, bem como; (ii) o fato de o Senhor FRANCISCO VILLARÓ CARRASCO não estar no local no ato da citação não a invalida, uma vez que seu funcionário, inclusive, recebeu o mandado e a contrafé e se dispôs a avisá-lo.

Afirma também que muito embora a gritante validade do ato, o Juízo de Primeiro Grau optou por indeferir a aplicação da
TEORIA DA APARÊNCIA
e validar a citação da CARANDÁ.

No mais, defendeu a aplicação, no caso, da
Teoria da Aparencia
, alegando que a finalidade da citação foi atingida ao fazê-lo no endereço da agravada, entregando o mandado e a contrafé recebido pelo seu preposto. Informa que após a juntada do mandado não houve a contestação, tornando-se, a seu ver, a agravada revel.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja acolhida a aplicação da TEORIA DA APARÊNCIA na citação da agravada, bem como reconhecer a revelia ao caso concreto, tendo em vista a ausência de apresentação de defesa por parte da agravada CARANDÁ.

O presente recurso foi recebido no seu regular efeito devolutivo no
ID nº 74929983
.

No
ID nº 75017990
, foi enviada correspondência para o agravado se manifestar sobre o presente recurso, inexistindo nos autos qualquer manifestação.

No
ID nº 78420486
, o agravante reafirma que o representante legal da agravada teve ciência inequívoca da ação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1001392-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO

AGRAVADA
: CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que quanto à T
eoria da Aparência
, o STJ possui firme entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, bem como não faz nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes.

Aliás, todas as turmas do STJ possuem o mesmo entendimento. Confira:

"(....) Quanto à teoria da aparência, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário
. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.Agravo interno provido. Recurso especial provido".
(STJ - Dcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. No caso, para ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a alegação de nulidade da citação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 3.
Ademais, em observância à teoria da aparência, a orientação jurisprudencial desta Corte considera válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário
. Entendimento que se aplica à hipótese, por analogia. 4. Agravo interno desprovido." (
STJ AgInt no AgInt no AREsp 1539179/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade do decisum, por afronta aos arts. 371 e 489 do CPC/2015, quando se decide a lide de forma fundamentada, com a explicitação clara e objetiva dos motivos que levaram à conclusão pela validade da citação da pessoa jurídica.
2. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA
, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL NO PROTESTO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESCRIÇÃO JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência
. Precedentes. (...)
(STJ -AgInt nos EDcl no AREsp 569.206/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -,
QUARTA TURMA
, julgado em 18/09/2018, DJe de 24/09/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTES DE PREPARO ILEGÍVEIS. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO NO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR EMPREGADO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A alegação de falha ou erro no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, quando devidamente comprovada, tem o condão de afastar o óbice da deserção. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à legitimidade ativa ad causam, em razão de reconhecimento de união estável da autora com o de cujus, demanda necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 3.
É válida a citação postal encaminhada ao endereço da empresa e regularmente recebida por empregado sem nenhuma ressalva, aplicando-se ao caso concreto a teoria da aparência. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 325.444/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 15/03/2016, DJe de 28/03/2016

Conforme se denota, os três últimos julgados do STJ

possuem orientação pacífica quanto à aplicação da Teoria da Aparência no momento da citação, ainda que esta seja feita perante funcionário que não faz nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes, em especial na hipótese em que a citação é realizada na sede da pessoa jurídica, como é o caso.

Ademais, no caso em tela, o funcionário que recebeu o mandado de citação e a contrafé, entregou de fato tais documentos ao representante da empresa -
FRANCISCO VILLARÓ CARRASCO

-,
sendo atingido o objetivo, dado que é certo que o agravado tomou conhecimento da ação promovida que ao prestar depoimento no 34º Distrito Policial de São Paulo, em
09/02/2021
, sobre as notas fiscais atinentes à vacina de gado

entre o período de 2017 a 2020, declarou o ajuizamento da ação, informando o número do processo e a comarca onde tramita a ação. Confira:

Portanto, não resta dúvida de que a citação foi realizada, tendo o agravado tomado conhecimento da Ação Indenizatória com Pedido de Arresto Liminar ou de Indisponibilidade de Bens n.º 1000983-29.2019.8.11.0100, caso contrário, não teria declarado sua existência nas declarações acima.

Desta forma, fica afastada a alegação de nulidade da citação.

Deveras, o ato citatório foi realizado por meio mandado, cumprido no endereço da sede da empresa agravada, sendo o Sr. Oficial de Justiça recebido pelo funcionário CLÓVIS CORREA DA SILVA que informou que o representante da empresa - Sr. FRANCISCO VILLARÓ CARRASCO - residia no Estado de São Paulo e que comparecia esporadicamente na propriedade rural, contudo, não obstante tal informação,
aceitou
uma via do mandado e da contra-fé e informou que avisaria o Sr. Francisco a respeito da ação, o que ocorreu diante do depoimento acima mencionado.

Por outro lado, ainda que o funcionário não tivesse informado da citação, certo é que a partir de
09/02/2021
, a parte agravada teve conhecimento da ação. Assim sendo, levando em consideração da data acima, teria o prazo para apresentar contestação até o dia
05/03/2021
, todavia, analisando os autos na origem, nada foi apresentado, devendo ser aplicado os efeitos da revelia.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para se reconhecer a validade da citação da agravada, aplicando-se à empresa agravada os efeitos da revelia, uma vez que a citação cumpriu o seu propósito e a requerida
CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
não apresentou qualquer defesa dentro do prazo legal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021